Tribunal: TJDFT
Processo: 0734702-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA ALTERNATIVA. RESTRITA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO REITERADO.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que questiona a decisão do Juízo da execução que reconverteu em privativa de liberdade a pena restritiva de direitos, em razão do não comparecimento reiterado do executado à audiência admonitória para o início do cumprimento da pena.
2. É cabível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sem a oitiva prévia do sentenciado, quando este não comparece à audiência admonitória para o início do cumprimento da pena, embora intimado, por duas vezes, e com a advertência de que o seu não comparecimento implicaria em reconversão da pena.
3. Recurso conhecido e não provido.